Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por MAGNO DIVINO GONÇALVES MONTEIRO contra a sentença que denegou a segurança postulada pelo impetrante (ID 19783653). Em suas razões recursais, o apelante pugna pela concessão de tutela provisória de urgência recursal a fim de obter a suspensão do ato de transferência de ofício para a reserva remunerada até o fim do estado de calamidade decretado pelo poder público ou, subsidiariamente, até o julgamento do mérito do apelo. É a síntese dos fatos relevantes. DECIDO. Nos exatos termos do art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, na fase recursal, são aqueles previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro a necessária coexistência de tais pressupostos. A controvérsia exposta no apelo consiste em verificar a conformidade legal da conduta da autoridade coatora em determinar de ofício a transferência do impetrante para a reserva remunerada, tendo em vista o implemento dos requisitos previstos na legislação de regência. O apelante argumenta, em síntese, que a sua transferência para a reserva remunerada na vigência do estado de calamidade pública decretado pelo poder público em razão da pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19) causará prejuízo à coletividade. Todavia, além de não haver demonstração de que a saída do impetrante da atividade comprometerá substancialmente a capacidade de resposta do poder público no combate à pandemia, é cediço que a Administração Pública rege-se pelos institutos da interinidade, suplência, substituição, delegação e promoção, dentre outros, para preencher funções públicas vagas, ainda que temporariamente, e assim evitar a descontinuidade do serviço público. Além disso, não há elementos nos autos que permitam inferir, em análise perfunctória, a ilegalidade da conduta da autoridade coatora (qual seja, a prática dos atos preparatórios destinados a promover a transferência do impetrante para a reserva remunerada – IDs 19783611-19783612), tampouco a indigitada inconstitucionalidade do art. 108 da Lei no 12.086/2009. Assim, deve prevalecer a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo, bem como a presunção da constitucionalidade da norma que lhe serviu de fundamento. Ressalte-se, outrossim, que a regra contida no art. 94 da Lei no 7.479/1986 (“A transferência do bombeiro-militar para a reserva remunerada pode ser suspensa na vigência do estado de guerra, estado de sítio ou de estado de emergência, em caso de mobilização de interesse da segurança pública”) (g. n.) confere competência discricionária ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, e não um direito de permanência na atividade ao bombeiro-militar. Por fim, o apelante também não demonstrou a persistência da data de sua transferência para a inatividade como sendo o dia 06/10/2020, a despeito da informação prestada pela autoridade coatora de que “Diante da Decisão proferida pela Corte de Contas, pois, ocorrerá a postergação da data de inativação do Impetrante. O requisito tempo de serviço de trinta anos será acrescido de 17% (dezessete por cento), de conformidade com o disposto no art. 24-G, inciso I, do Decreto-Lei no 667/69, além da exigência do perfazimento dos requisitos previstos no parágrafo único do mesmo art. 24-G” (ID 19783647, p. 4) (g. n.), não havendo risco de comprometimento do resultado útil do processo. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, também na fase recursal, não há como acolher pretensão antecipatória exposta no apelo. Ante o exposto, indefiro o pedido. Intimem-se.